Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-38.2021.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001603-38.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON STEILMANN - CPF: 031.786.011-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHIA ORLANDO - CPF: 021.736.661-93 (ASSISTENTE), EDER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.829.481-51 (ASSISTENTE), SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 879.614.902-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA GONCALVES EVANGELISTA - CPF: 005.490.921-02 (VÍTIMA), CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - CPF: 242.244.992-15 (VÍTIMA), GABRIELA DE SOUZA ROCKENBACH - CPF: 067.426.491-60 (VÍTIMA), GABRIELA LEITE HEINSCH (VÍTIMA), GIULIANO LUIS BETTIO PERINI - CPF: 960.620.290-91 (VÍTIMA), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – RÉU QUE CONFESSOU APENAS UM DELITO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA DE TODOS OS FURTOS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO HORÁRIO EM QUE O FURTO FOI PRATICADO – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA – AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – SEIS DELITOS COMETIDOS –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE –
PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial o depoimento de policiais, não deixam dúvidas de que o apelante praticou todos os fatos a ele imputados.

Comprovada a prática do furto durante o período noturno pelas testemunhas dos delitos, a causa especial de aumento de pena deve incidir, em razão da precariedade de vigilância por parte do proprietário da
res furtiva
.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar a escalada na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado reincidente cuja pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilson Steilmann
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.
1001603-38.2021.8.11.0046
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
art. 155, § 1°, do Código Penal
, por duas vezes (
fatos 4 e 6
), em continuidade delitiva (CP, art. 71); no art.
155,
caput
, do Código Penal
, por três vezes (
fatos 1, 2 e 3
), em continuidade delitiva (CP, art. 71); no art.
155, § 4°, inciso I, do Código Penal
(fato 5), em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do réu por falta de provas, a exclusão da majorante do furto noturno, o decote da qualificadora da escalada, o afastamento da continuidade delitiva e a fixação do regime inicial semiaberto (Id. 125342850).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.
125342854
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id.
126434671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia,
in verbis
:

“
(...)
Fato 01

No dia 09 de maio de 2021, entre as 10h00min e 14h30min, na Defensoria Pública, localizada na Rua Rio Grande do Sul, n.º 643, bairro Nossa Senhora de Fátima e, posteriormente no Restaurante Panela Preta, ambos em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a ente público e também à ofendida Creuza Aparecida Bueno (B.O n.º 2021.114783 – fls. 192).

Fato 02 No dia 09 de maio de 2021, por volta das 14h30min, no Restaurante Panela Preta, em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Creuza Aparecida Bueno (B. O. 2021.114923 – p. 212).

Fato 03

No dia 10 de maio de 2021, por volta das 17h20min, no interior do estabelecimento comercial “Varejão das Fábricas”, na Av. Valdir Mazutti, Centro, em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Claudinéia Gonçalves Evangelista (B.O n.º 2021.115404 – fl. 204).

Fato 04

No dia 11 de maio de 2021, por volta das 23h, no estabelecimento comercial “B.COM”, na Rua das Acácias, n.º 241, Centro, em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Gabriela de Souza Rockenbach (B.O n.º 2021.116709 – fl. 181).

Fato 05

No dia 13 de maio de 2021, por volta das 16h50min, na Rua das Laranjeiras, n.º 142, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima Giuliano Luis Bettio Perini (B.O n.º 2021.119683 – fl. 164).

Fato 06

No dia 14 de maio de 2021, após as 21h30min, na Av. Prefeita Valdir Mazutti, n.º 1.646, Jardim Mato Grosso, em Comodoro/MT, o denunciado GILSON STEILMANN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Gabriela Leite Heinsch (B.O n.º 2021.119903 – fl. 101).

Dinâmica dos fatos

Conforme se depreende do caderno investigativo, no dia 09 de maio de 2021, o denunciado GILSON STEILMANN deslocou-se até o imóvel em que está instalada a Defensoria Pública de Comodoro e, lá estando, após quebrar a janela para adentrar no interior do local, subtraiu para si 02 (dois) aparelhos celulares Galaxy A01 que se encontravam guardados em uma gaveta de uma escrivaninha e eram utilizados pelo ente para contato com os assistidos.

Em mesma data, nas proximidades do horário de almoço, o denunciado adentrou no restaurante Panela Preta e, aproveitando-se da pouca vigilância enquanto a ofendida realizava sua refeição, subtraiu para 01 (um) aparelho celular que se encontrava sob a mesa do local, pertencente a Creuza Aparecida.

Em continuidade delitiva pela cidade, na data de 10 de maio de 2021, o denunciado adentrou no interior da Loja “Varejão das Fábricas”, de forma que, ao direcionar-se ao provador de roupas, subtraiu para si uma bolsa contendo documentos e o valor de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, que se encontrava sob o armário, pertencente à funcionária do local Claudinéia Gonçalves Evangelista.

Na data de 11 de maio de 2021, durante o repouso noturno, o denunciado deslocou-se até a Loja “B.COM” e, utilizando uma chave de fenda e uma barra de ferro, danificou o cadeado que trancava a porta de entrada da frente da loja, a fim de adentrar no local. Já em seu interior, o denunciado subtraiu para si diversas peças de roupa, consistentes em 07 (sete) calças jeans, 02 (duas) bermudas jeans e 01 (um) boné, todas de vestuário masculino, com etiqueta.

Em 13 de maio de 2021, o denunciado, após cortar a cerca elétrica da residência do ofendido Giuliano, escalou o muro e adentrou o imóvel e subtraiu para si uma sacola contendo tapetes artesanais e uma quantia em dinheiro que se encontrava sob o banco. Ao verificar a presença de câmeras de segurança, evadiu-se do local.

Por fim, em 14 de maio de 2021, durante o repouso noturno, o denunciado encontrava-se nas imediações do Escritório de Advocacia da ofendida Gabriela Leite Heinsch, momento no qual, utilizando uma chave de rodas, danificou a janela do local e adentrou no interior do imóvel. Neste momento, o denunciado subtraiu para si 01 (um) notebook da marca Acer, 01 (um) HD externo e 01 (uma) mochila.

Interrogado extrajudicialmente, após as diligências empreendidas para localizá-lo, utilizando as imagens da câmera de segurança de uma das residências furtadas, bem como a descrição física dada pelos ofendidos, o denunciado confessou a prática de todos os delitos descritos, inclusive afirmando que os celulares subtraídos foram trocados por drogas, bem como indiciou o local em que deixou os demais objetos furtados”

(Id.
125342734
).

Diante desses fatos, o acusado
Gilson Steilmann
foi denunciado e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo nas penas dos crimes de furto simples, furto noturno e furto qualificado, em continuidade delitiva e em concurso material, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 43 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente, a absolvição do apelante quanto aos fatos 1, 2, 3, 4 e 6, porque ele confessou apenas a prática do furto realizado no dia 13.5.2021 (fato 5), não havendo provas das demais práticas delitivas.

Da detida análise dos autos, verifico que a autoria delitiva de todos os fatos narrados ficou satisfatoriamente comprovada por meio dos termos de depoimento prestados em sede policial (Id.
125342693 a 125342699), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 125342700), Interrogatório em Sede Policial (Id. 125342706), Termo de Apreensão (Id. 125342711) e pelos depoimentos prestados em juízo.

No entanto, em Juízo, o apelante negou a autoria delitiva da maior parte dos fatos a ele imputados, confessando apenas a subtração dos tapetes realizada no dia 13.5.2021 e a receptação das roupas que teriam sido furtadas por outra pessoa, nos seguintes termos:

“(...) Primeiramente eu não teria essa coragem de entrar na Defensoria Pública porque é um órgão do Estado que tão pra defender a população e outra, eu to sendo acusado por isso, a Polícia Militar e a Polícia Civil diz que eu fiz esse roubo... cadê então os celulares? A vítima, que é a Defensoria Pública, eles tem visto a minha presença lá? Existe prova concreta desse fato? Não. E outra coisa, tô sendo acusado também de um roubo na Panela Preta, restaurante, de um celular, diz que foi subtraído. Diante dos fatos quando a Polícia Militar e a Polícia Civil ela me pegou, elas indagaram, me perguntaram sobre isso, certo? Isso é mentira! Porque se eu tivesse pegado esse celular taria também comigo. Panela Preta eu tenho frequentado, já frequentei (...) eu fui lá, almocei, paguei a dívida e saí, de boa e tranquilo, sem dever um real, ela é prova disso, eu tenho certeza disso e ela não viu eu pegando esse celular, porque eu não fiz. Se ela tivesse visto eu pegando o celular eu tenho certeza que ela teria chamado a polícia lá na hora, e não depois de vários dias não, fora do flagrante... isso aí tá fora do flagrante (...) Eu tava parando num hotel, hotel dos viajantes e pela manhã resolvi ir até o Mercado Favoritos, inclusive uma das câmeras lá do Favoritos contém essas imagens, eu dentro desse mercado, eu fui lá pra fazer uma compra. Aí eu voltando para minha residência fui parado pela Polícia Militar e a Polícia Civil...

Eles disseram que tavam fazendo diligência, eles descobriram que eu tava ali através de câmera, porque ali realmente tem uma câmera da Polícia Militar. Agora veja só, se eu tivesse realmente devendo isso, tudo esses B.O’s, eu ia tá andando assim, normalmente, pela cidade?
Eu entrei numa residência, eu tava totalmente alcoolizado, bêbado, que eu fiz mesmo isso daí, esse roubo do tapete
. Olha só, a porcaria de um tapete, estamos aqui fazendo audiência por causa de um roubo de um tapete, isso é prova concreta que tá me jogando pra todos esses crimes... Não tem só eu em Comodoro que rouba... Não sou só eu que moro aqui. Então que que acontece, eu não fiz isso daí (...) A Polícia Militar me torturou, me bateu, me deram mata leão e as coisas roubadas tavam todas lá na delegacia já, eu estranhei aquilo, não tenho nada a ver com esses roubos (...) a Polícia ela narra os seguintes fatos, que eu tinha confessado todos os fatos e tinha trocado os pertences por drogas (...) São dois fatos que eu fiz: é o roubo desse tal desse tapete aí e o ‘180’, que eu falei que eu tinha comprado lá na delegacia, que eu tinha comprado essas roupas, mas foi roubado de uma loja, eu comprei de um cidadão chamado Jonas...”
(Relatório de Mídias, Id. 125342826).

Por outro lado, os Policiais Militares ouvidos em Juízo confirmaram as provas levantadas em fase de inquérito e atribuíram a autoria delitiva ao réu. O Capitão de Polícia
Samuel Pereira de Almeida
afirmou o seguinte:

“(...)
Essa época dos fatos aí como o senhor bem disse, ocorreram vários furtos na cidade de Comodoro e em um desses furtos, na residência, havia um circuito de câmeras

e através desse circuito de câmeras a gente conseguiu identificar o autor que seria ai o Gilson, que também havia saído recente da cadeia pública, que ele estava preso também na época pela prática de furto,
então é diante ai da identificação do autor a gente conseguiu informação que ele estaria em um quarto, em um hotel ai na saída da cidade pra, no sentido Pontes Lacerda, deslocamos até esse hotel e não encontramos ele nesse hotel, e diligenciamos ai pela cidade, conseguimos encontrá-lo no bairro Cidade Verde, e ao encontrar ele a gente entrevistou ele, ele nos confirmou que realmente havia feito esses furtos né, nos levando ai até uma residência onde é que ele havia deixado umas roupas,

depois ele nos levou até uma outra residência onde ele tinha deixado uns tapetes, levou nos também numa residência onde tinha deixado uma arma de fogo, e é levou nos também num bueiro onde ele tinha onde ele tinha jogado uma bolsa de uma vítima, que ele roubou, que ele furtou um dinheiro né, só que o dinheiro ele gastou usou drogas e a bolsa ele jogou num bueiro, ao celulares, furtou um celular né furtou um celular de uma senhora lá do restaurante Panela Preta, e parece que dois celulares dos, ou um celular dos Defensores Públicos né, Defensoria, esses celulares ele relatou que havia vendido no supermercado, na conveniência do supermercado e o dinheiro ele havia usado drogas também
(...) Então foi o furto do celular da Promotoria, Defensoria isso desculpe Defensoria, celular da senhora do Panela Preta, é uma residência onde ele levou tapetes é (...) teve um furto da advogada levou notebook esse notebook esse material a gente encontrou no quarto dele no hotel é, dessa advogada, numa residência onde ele levou uns tapetes, numa loja ele levou roupas, numa outra ele levou uma bolsa numa de uma pessoa lá que tinha dinheiro dentro com dinheiro, arma de fogo, e essa arma de fogo também, essa arma ele disse que ele furtou numa propriedade rural onde ele tinha trabalhado diz que viu a arma la dando bobeira, ele furtou ela (...) Ele estava na rua, próximo à praça do bairro Cidade Verde (...) a gente foi procurar ele no hotel, primeiramente não encontramos diligenciamos na cidade e encontramos nesse local que eu falei pro senhor. Ingressamos com ele lá (...)” (Sic) – (Relatório de Mídias, Id.
125342826) – destaquei.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Carlos Mozair dos Santos,
veja-se:

“(...) É, na realidade tava havendo uma onda de furto na cidade, e algum desse ocorreu foi desse tapete a residência tinha câmera e ai a gente conseguiu visualizar o suspeito, mas a gente não tinha a qualificação dele e não tinha o paradeiro do suspeito ainda, então a, a gente já tava ai já durante essa semana ai que houve essa onda de furto é na procura ai do suspeito ai que tava praticando essa furto e no sábado... que a, a gente fez a detenção do Gilson
ocorre um furto a noite no escritório da doutora Gabriela advogada e ai eu fui acionado pelo portão pra ir lá fazer a constatação e de lá a gente saiu na rua já a procura
, já tava conversando com o pessoal da P2 da Polícia Militar pra gente tentar localizar essa pessoa que tava cometendo o furto e ai liguei pro capitão Samuel e ai saiu eu e o coronel da Civil e o pessoal da P2 também saíram na cidade pra gente tentar localizar essa pessoa... e ai localizamos o senhor Gilson lá na praça da área verde e ai é abordamos ele acionamos, que a gente estava com o pessoal descaracterizado né, acionamos a viatura da Polícia Militar, e ai a gente fez a detenção dele
ai no bolso dele ele estava com um celular que pertencia a doutora Gabriela que era um dos objetos que estava furtado ai questionamos ele sobre o celular sobre o furto ele confirmou que ele tinha cometido o furto e que o resto dos objetos estaria no hotel onde ele estaria hospedado ai deslocamos até o hotel e lá no quarto onde ele estava hospedado realmente encontrava lá o notebook a mochila, alguns HDs os objetos que ele furtou né, ai foi levado pra Polícia Militar e ai eu vim na delegacia e peguei todos os BO de furto... ai a Polícia Militar questionou ele tá e ele confirmou que tinha feito vários furtos que na realidade ele tinha tido uma recaída tal e tinha praticado esses furtos ele indicou onde estaria o tapete, e jogou a bolsa da loja, jogou a bolsa fora dentro de um bueiro ai fomos com a Polícia Militar até lá esse bueiro localizamos a bolsa com os documentos da vítima né porque ele pegou só o dinheiro e jogou no bueiro a bolsa
(...) a funcionária do Varejão das Fábricas que ele furtou, ai ele furtou também o celular lá no Panela Preta, no restaurante, o celular não foi recuperado que segundo ele vendeu pra carreteiro que estaciona caminhão ali perto, e a gente soube também, a pessoa não tinha registrado boletim de ocorrência, mas tinha furtado uma espingarda no sítio que ele trabalhou, por a espingarda não era registrada e tal a pessoa não registrou boletim de ocorrência do furto ai foi questionado também dessa
espingarda ele disse que realmente furtou essa espingarda
... ai fez a entrega dessa arma ai que tinha furtado, e o dos tapetes a gente já tinha as imagens confirmou que realmente era ele que tinha furtado. Esse tapete é da residência, eu não lembro da senhora que agora ele furtou, mas é a residência que tinha câmera ele entrou forçou, forçou a porta não conseguiu e ai tinha uns tapete em cima da mesa ele pegou os tapetes e foi embora. Ele, ele falou que furtou e já teria vendido também esses celulares, ele saiu fazendo ai todo dia ele furtava uma residência, um estabelecimento, ai dinheiro que ele vendeu esses celulares ele pagou o hotel que ele estava hospedado (...) A loja do lado do Novo Tempo, que

várias roupas que ele furtou e foi recuperado também parte do material... O Varejão das Fábricas foi o a bolsa da funcionaria, e ele furtou outra loja (...)
inclusive a bermuda que ele tava vestida no dia a roupa pertencia a loja também e ai várias ele tinha pedido pra uma senhora guardar foi recuperado também
(...) foi uma ação em conjunto a Polícia Civil com a Polícia Militar, como a gente pediu apoio que nosso é pequeno a gente pediu apoio pro P2 que era o capitão Samuel que saiu a equipe dele e nossa equipe na rua, só que quando a gente abordou ele lá quem fez a remoção dele lá foi a Polícia Militar que viatura caracterizada própria pra remoção de pessoas entendeu, ai foi levado lá na Polícia Militar e ai eu vim pra delegacia a gente fez o levantamento do boletim voltei lá, parte desse tapete é a Polícia Militar já tinha recuperado as confecções já tinha ido na casa recuperado, ai quando eu cheguei questionei sobre a bolsa ele indicou e

levou a gente até o local do bueiro que ele tinha jogado a bolsa e ai a gente foi até a residência onde ele tinha deixado a espingarda (...) No dia que ele foi dar o depoimento ele chegou na delegacia e ele foi ouvido pra escrivã ele falou que ele já tinha falado tudo que tinha que falar e que ele não ia falar mais nada não e ia só falar na presença do juiz (...)” (sic) - (Relatório de Mídias, Id.
125342786) – destaquei.

Observa-se que ambos os depoimentos policiais prestados são ricos em detalhes e uníssonos em confirmar
a autoria imputada ao apelante, sobretudo tendo-se em vista que grande parte dos bens subtraídos foi recuperada após ele indicar aos policiais onde os havia deixado.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Superada a tese absolutória, a defesa postulou o afastamento da causa de aumento do furto noturno, argumentando que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar que os delitos ocorreram nesse período.

No entanto, os Policiais Militares relataram em Juízo que o furto praticado pelo réu contra a vítima
Gabriela Souza Rockenbach
ocorreu no período noturno, conforme depoimentos transcritos acima, aproveitando-se da menor vigilância da vítima, o que é suficiente para a incidência da referida causa de aumento.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Dje 29/10/2020).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime
".

3. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato da res estar mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30min durante o inverno, ou seja, ainda durante a madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico
. 4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "[...] a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018).5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 674.534/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17.8.2021.)

Assim, inexistindo dúvidas de que os fatos ocorreram durante o repouso noturno, mantenho a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

Em seguida,
a defesa requereu o
decote
da qualificadora da escalada
quanto ao fato 5, apesar da confissão do acusado, haja vista a ausência de laudo pericial que ateste a altura do muro, nos moldes do STJ.

Após analisar minuciosamente o mosaico probatório verifico que a escalada não foi comprovada por perícia técnica em nenhuma das ocorrências, o que é exigido pela legislação pertinente (CPP, art. 158 e art. 171), e tampouco houve justificativa acerca de eventual impossibilidade de confecção do laudo pericial.

Conquanto a lei processual penal permita o reconhecimento da qualificadora em questão quando ausente o laudo pericial, exige que a circunstância seja atestada por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

In casu
, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação do local confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, a exclusão da qualificadora atinente à escalada é medida que se impõe.

Por fim, pugna a defesa pelo afastamento da continuidade delitiva, pois o apelante confessou a prática de apenas um dos delitos a ele imputado.

No entanto, é inviável o acolhimento do pleito defensivo na medida em que ficou satisfatoriamente comprovado nos autos a autoria de todos os fatos imputados ao réu, em continuidade delitiva, de forma que a causa de aumento deve ser mantida nos moldes da sentença.

Dessa forma, considerando que houve a desclassificação da conduta descrita no fato 5 (subtração dos tapetes) para a forma simplificada do tipo, cuja pena em abstrato varia de 1 a 4 anos de reclusão, passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem sopesadas, de forma que fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a sanção provisória de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira e última etapa ausentes as causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em
1 ano de reclusão
e 10 dias-multa.

Por fim, considerando o reconhecimento do Concurso Material (CP, art. 69), com relação aos delitos de furto simples e majorado, promovo a somatória das penas em decorrência do concurso material,
totalizando
a pena do de
4 anos e 1 mês.

Utilizo os mesmos requisitos para a fixação da pena de multa, mantendo-a em 43 dias dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa postulou ainda a
fixação do regime inicial semiaberto
, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica o regime mais severo, sobretudo porque não foi sopesada negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Sabe-se que o réu reincidente condenado à
pena igual ou inferior a 4 anos
e que tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, além da reincidência, o apelante foi condenado à pena superior a 4 anos, mostrando-se inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação da condenação anterior revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena e como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento

para afastar a qualificadora da escalada e reduzir a pena, readequando-a para
4 anos e 1 mês de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
43
dias multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022